Tribunal: TJMT
Processo: 0004549-46.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Furto qualificado. Ausência de provas. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Crime consumado. Inversão da posse configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto consistente na subtração de fios elétricos e um disjuntor, posteriormente restituídos à vítima. Pretensão do apelante de absolvição por ausência de provas, pelo reconhecimento do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, desclassificação para a modalidade tentada.
II. Questões em discussão
Há três questões em discussão:
avaliar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto;
definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância, considerando as circunstâncias do crime e os antecedentes do acusado;
determinar se o crime de furto foi consumado ou apenas tentado.
III. Razões de decidir
3. A alegação de ausência de provas não prospera, uma vez que a autoria e materialidade do crime encontram-se devidamente demonstradas por elementos robustos, incluindo o flagrante do acusado na posse dos bens subtraídos, o testemunho da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como a restituição dos objetos à vítima.
4. A aplicação do princípio da insignificância exige condições objetivas, como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, o princípio é inaplicável, dada a habitualidade delitiva do apelante, que eleva o grau de reprovabilidade e afasta os requisitos para a incidência do postulado. 5. A consumação do crime de furto está caracterizada pela adoção da teoria da amotio, segundo a qual o delito se consuma com a inversão da posse, ainda que momentânea e sem posse mansa e pacífica. A posse dos bens subtraídos pelo acusado foi devidamente comprovada pelas provas documentais e testemunhais constantes nos autos. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A alegação de ausência de provas é afastada quando a autoria e materialidade do crime estão devidamente demonstradas por depoimentos testemunhais e provas documentais.
O princípio da insignificância não se aplica a casos em que o acusado ostenta reincidência ou habitualidade delitiva, ainda que o valor dos bens seja reduzido.
O furto se consuma com a inversão da posse dos bens subtraídos, independentemente de posse mansa e pacífica.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 155 e 307; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STJ, AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004549-46.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WEDEGLEISON GOMES DE BARROS - CPF: 031.813.771-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDASIO DE ALMEIDA BRITO - CPF: 041.078.371-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado.
Furto qualificado. Ausência de provas
.
Princípio da insignificância.

Inaplicabilidade.

Crime consumado.

Inversão da posse configurada.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto consistente na subtração de fios elétricos e um disjuntor, posteriormente restituídos à vítima. Pretensão do apelante
de absolvição por ausência de provas,
pelo reconhecimento do princípio da insignificância

ou, subsidiariamente, desclassificação para a modalidade tentada.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão:

avaliar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto
;

definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância, considerando as circunstâncias do crime e os antecedentes do acusado;

determinar se o crime de furto foi consumado ou apenas tentado
.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de ausência de provas não prospera, uma vez que a autoria e materialidade do crime encontram-se devidamente demonstradas por elementos robustos, incluindo o flagrante do acusado
na
posse dos bens subtraídos, o testemunho da vítima e dos
policiais que atenderam a ocorrência, bem como a restituição dos objetos à vítima.

4.
A aplicação do princípio da insignificância exige condições objetivas, como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, o princípio é inaplicável, dada a habitualidade delitiva do
apelante
, que eleva o grau de reprovabilidade e afasta os requisitos para a incidência do postulado.

5. A consumação do crime de furto está caracterizada pela adoção da teoria da
amotio
, segundo a qual o delito se consuma com a inversão da posse, ainda que momentânea e sem posse mansa e pacífica. A posse dos bens subtraídos pelo acusado foi devidamente comprovada pelas provas documentais e testemunhais constantes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de ausência de provas é afastada quando a autoria e materialidade do crime estão devidamente demonstradas por depoimentos testemunhais e provas documentais.

O princípio da insignificância não se aplica a casos em que o acusado ostenta reincidência ou habitualidade delitiva, ainda que o valor dos bens seja reduzido.

O furto se consuma com a inversão da posse dos bens subtraídos, independentemente de posse mansa e pacífica.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
.
14, II,
155 e 307; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STJ,
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wedegleison
Gomes de Barros

contra a sentença prolatada na
A
ção
P
enal n.
0004549-46.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
, condenando-o

como
incurso no
s

crimes de furto e uso de documento falso, tipificados nos
art
s
.
155,
caput, e 30
7,

do Código Penal,
à pena de
1 (um) ano
e
8 (oito) meses de reclusão
,
10 (dez) dias-multa fixados unitariamente no mínimo legal

e 7 (sete) meses de detenção
,
no regime inicial semiaberto.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
237895685
,
postula
:
(i)
a sua
absolvição
com relação ao delito de furto
,
em razão da ausência de provas
judicializadas
; (
ii
)

a declaração de
atipicidade da conduta
decorrente da aplicação
do princípio da insignificância
;

e,
subsidiariamente
,
(
i
ii
)
o reconhecimento da modalidade tentada do crime
patrimonial
e a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) prevista no art. 14, II, do Código Penal.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
s
e
veem
no ID
237895687
,
requer

o
desprovimento
do presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que está
no ID
248578676
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revis
ão.

V O T O R E L A T O R

A exordial ac
usatória,
que se encontra n
o
ID

237895213
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 22/01/2020, por volta de 13h30min, em residência particular, situada na Rua Botafogo, bairro Jardim Guanabara, nesta Capital, o denunciado
WEDEGLEISON
, mediante

destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, “
uma fiação elétrica e um disjuntor
”, avaliados em R$200.000,00 (duzentos mil reais, IP-fl. 42), de propriedade da vítima
Gildasio
de Almeida Brito.

Segundo consta do caderno informativo, na data e hora do fato, a guarnição PM da VTR-0509 foi acionada, via CIOSP, para atender a uma ocorrência de furto ocorrida na referida residência. Ao chegar ao local, a guarnição PM se deparou com
WEDEGLEISON
em posse da res furtiva já detido pela testemunha, Sr. Fernando (IP-fls. 13/13v), o qual havia pulado o muro na posse daquela res.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram contato com a vítima
Gildasio
, o qual informou que teve seu galpão invadido pelo denunciado, tendo este

arrombado a cerca elétrica e a serpentina, bem como retirou a fiação elétrica do poste e do interior de seu galpão, ocasionando-lhe dano (IP-fls. 13/13v).

WEDEGLEISON
foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde, perante a Autoridade Policial, se reservou no direito de permanecer em silêncio (IP-fls. 10/11).

Em declarações, a vítima informou a dinâmica dos fatos, bem como ter sofrido um prejuízo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a 300.000,00 (trezentos mil reais, IP-fls. 07 e 41).

Os objetos subtraídos foram apreendidos (IP-fl. 06) e restituídos à vítima, conforme termo de entrega (IP-fl. 08).

[...]

Na audiência de instrução, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia “
para constar o nome correto do réu como sendo WEDEGLEISON GOMES DE BARROS, CPF 031.813.771-20, filho de Orlando Pereira de Barros e
Neuzila
Gomes Lira, nascido aos 03/02/1990, natural de Barra do Garças-MT, com a inclusão da imputação descrita no artigo 307, do Código Penal
”
.

A

existência material
dos crimes descritos
n
a denúncia
e seu aditamento está cabalmente demonstrada pela prova colhida nas duas etapas da persecução penal e não foi objeto de irresignação.

Com efeito, n
o
que diz respeito à autoria delitiva,
o apelante
, na fase inquisitiva, fez uso da sua prerrogativa
constitucional de permanecer em silêncio e, em juízo,
foi declarado
revel, não havendo, portanto, sua versão nos autos.

Entretanto, a vítima

Gildásio de Almeida Brito
, nas duas oportunidades em que foi inquirida, afirmou
que não viu o apelante
antes da delegacia, porém soube que ele foi apreendido por um vizinho
chamado Fernando
que visualizou a prática delitiva e acionou a polícia, que o apreendeu na pos
se dos fios de eletricidade e um
disjuntor de 63 amperes
.

Veja-se:

[...]
Na realidade eu já achei esse rapaz lá na Delegacia; ele saltou um muro meu e cortou os cabos do padrão e tirou um disjuntor de 63 amperes; (...) foi o vizinho que pegou ele e chamou a Polícia, depois que eu fui lá na Delegacia; ele arrombou a concertina metálica e danificou a cerca elétrica; o vizinho que viu, seguiu ele e avisou a Polícia; a Polícia
prendeu ele
com os objetos e me devolveu lá na Delegacia
[...]

Além disso
, a testemunha Má
rcio Porfirio Martins
, policial militar, consignou que foram acionados
para atender uma ocorrência e, ao chegarem no endereço, flagraram o recorrente apreendido por um vizinho da vítima, na posse dos objetos subtraídos.

Por fim
, mister consignar que o Termo de Exibição e Apreensão
que se vê no ID
237895211 -
p
. 5
atesta que as res
furtiva
e
f
o
i
encontrada na posse do
apelante
e devidamente restituída à vítima
Gildasio
de Almeida Brito

Logo diante de todo o narrado, fica clarividente que o recorrente realmente pratic
ou
o crime
patrimonial
em discussão
. Aliás,
como bem destacou o
sentenciante
:

[...]
Desse modo, as provas carreadas aos autos, em especial o depoimento da vítima, como também do policial militar que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do acusado em posse dos objetos subtraídos, dão a certeza da participação do denunciado no evento delituoso.

Com efeito, não se pode desconsiderar que os bens subtraídos foram recuperados logo após os fatos, ainda na posse do acusado, situação que inverte o ônus da prova.

Assim, competia ao réu apresentar justificativa plausível por estar em poder da res furtiva, ônus do qual não se desincumbiu, tendo o seu silêncio nas fases processuais, ao contrário, sido infirmado pelos demais elementos probatórios coligidos.
[...]

Nesse contexto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado
;
e
,
considerando que as
razões
do sentenciante são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante pelo crime de furto

é a medida mais acertada à espécie
.

No
utro turno,

no que diz respeito
ao pedido
de
aplicação do princípio da insignificância
ao caso em comento
, é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Na espécie, o apelante pugna pelo reconhecimento da insignificância, sob o argumento de que
os objetos furtados são

de pequeno valor.

O
Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta.

No caso em exame, o apelante foi condenado pelo crime de furto simples em razão da subtração
d
e
fios e um disjuntor

[
valor de
R$
150,00
afirmado pela
vítima]
, quantitativo que, de fato, não ultrapassa a décima parte do valor do
salário mínimo
.

Entretanto,
não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.” (Supremo Tribunal de Federal –Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo, Segunda Turma, julgado em 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE no 849.776-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC no 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC no 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC no 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC no 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade,
haja vista que ostenta longa ficha de antecedentes criminais
[
Processo Executivo de Pena n.
0028988-92.811.0042
]
no qual ele ostenta
4 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado, ainda em fase de cumprimento de pena
.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância. Motivo pelo qual, a aplicação da aludida regra principiológica com a consequente absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer inalterado, eis que não se pode admitir a atipicidade da conduta do recorrente com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

O
apelante
pugna, subsidiariamente,
a desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada, por entender que não houve, por parte dele, a posse mansa e pacífica dos objetos subtraídos. Contudo, não lhe assiste razão, porque
ele foi preso em flagrante na posse dos objetos subtr
aídos, os quais foram restituídos para a vítima
, portanto, existiu a inversão da posse, razão pela qual não há como se falar em ausência de consumação do crime em apuração.

Por seu turno, a vítima
Gildásio de Almeida Brito

informou que o vizinho visualizou o autor arrombando a concertina metálica e danificando a cerca elétrica. Após presenciar os fatos, seguiu o indivíduo e acionou a polícia, que realizou a prisão em flagrante
de
Wedegleison
, encontrando em sua posse os objetos subtraídos
, os quais lhe
foram devolvidos na delegacia.

Diante disso, é forçoso reconhecer que não procede a tese sustentada pelo apelante de que não consumou o delito porque foi impedido de finalizar os atos executórios, uma vez o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação
subtrair
e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Tendo isso como norte, impende registrar que, havendo, a inversão
da posse
dos objetos subtraídos pelo apelante, consequentemente, há a consumação do delito patrimonial, nos moldes destacados pelo édito condenatório, motivo pelo qual
deve ser aplicado o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria exteriorizado no julgado a seguir resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que as instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa do paciente, o que afasta a incidência da referida Súmula. 3. No que concerne à terceira fase da dosimetria, vê-se que as instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. 4. Isso porque o crime de roubo foi praticado pelo apelante e sua comparsa, com a utilização de arma de fogo, surpreendendo as vítimas no interior de um estabelecimento comercial. Pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, o paciente deflagrou duas munições em direção à vítima, não a atingindo por falha da arma. Tais circunstâncias concretas denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes dos crimes de roubo. 5. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6.
Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do
crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. 7. No crime de latrocínio em questão o paciente acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). 8. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 9. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. 10. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois,
a mesma
estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

11. Os crimes de roubo e latrocínio em questão foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material. 12. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021)
Destacamos

Diante do exposto, impõe-se registrar que o pleito de desclassificação deduzido pelo apelante não merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida sua condenação pelo crime de furto, na sua forma consumada.

Posto isso, em
sintonia parcial
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Wedegleison
Gomes de Barros
, mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025